Tribunal: TJDFT
Processo: 0748238-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato judicial que homologa Acordo de Não Persecução Penal – ANPP pactuado entre o Ministério Público e a investigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora medida excepcional, tem lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal – o que não se amolda à hipótese dos autos.
4. Consoante Enunciado 24 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais/GNCCRIM (Art. 28-A, §§ 5o, 7o E 8o), “a homologação do acordo de não persecução penal, a ser realizada pelo juiz competente, é ato judicial de natureza declaratória, cujo conteúdo analisará apenas a voluntariedade e a legalidade da medida, não cabendo ao magistrado proceder a um juízo quanto ao mérito/conteúdo do acordo, sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade, atributo que lhe é indispensável no sistema acusatório”.
5. Ao Poder Judiciário, nos termos do art. 28-A do CPP, compete apenas o controle de legalidade, voluntariedade e regularidade formal do acordo, não lhe sendo lícito intervir no conteúdo das cláusulas ou substituir o juízo de conveniência e oportunidade do órgão acusatório, sob pena de violação ao princípio acusatório e à autonomia funcional do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO:
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A. LEI No 12.016/09, art. 10. RITJDFT, artigos 89 e 265.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 24 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais/GNCCRIM. STJ, AgInt no MS n. 30.015/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024. TJDFT, Acórdão 1993221, 0716115-40.2024.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.